Tribunal: TJBA
Processo: 8047602-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047602-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

APELADO: M G MANUTENCAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME

Advogado(s)
:
ICARO PEREIRA MATOS, VANESSA PRISCILA RODRIGUES RABELO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO REFERENTE ÀS DESPESAS DE PROTESTO. MATÉRIA APRECIADA SOB O PRISMA DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO QUE, DE FORMA EXPRESSA E FUNDAMENTADA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARA NÃO CONHECER DO RECURSO NESTE PONTO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão (ID 99516876) que, em sede de Apelação, acolheu preliminar de inovação recursal para não conhecer do recurso no que tange à condenação ao pagamento de despesas de protesto, e, na parte conhecida, deu provimento parcial ao Apelo, unicamente para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora, com ajuste na distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar, de forma expressa, sobre a tese da embargante de que os comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID 92625800) demonstrariam a quitação das despesas de protesto, o que, segundo alega, configuraria erro material e afastaria o acolhimento da preliminar de inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, mas tão somente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O Acórdão embargado não padece de qualquer omissão. A matéria referente às despesas de protesto foi expressamente analisada sob o prisma da admissibilidade recursal. O Colegiado acolheu a preliminar de inovação recursal, arguida em contrarrazões, por entender que a tese da embargante constituía mera reiteração de argumento já deduzido e devidamente enfrentado em primeiro grau, tanto na sentença quanto nos embargos de declaração opostos na origem.

5. O inconformismo da embargante não se volta contra uma omissão, mas sim contra o resultado do julgamento da preliminar que impediu a análise de mérito da questão. A via dos aclaratórios é inadequada para reformar o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, que, de forma fundamentada, decidiu por não conhecer da matéria.

6. Rejeita-se o uso dos embargos como mera via para prequestionamento, sendo desnecessária resposta expressa a todos os argumentos quando a fundamentação se mostra suficiente, aplicando-se, ademais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8047602-66.2019.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ANKARA ENGENHARIA LTDA (MRM CONSTRUTORA LTDA)
, e, como embargada,
M G MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)